Tribunal: TJSP
Processo: 2330837-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C. C. PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR JUSTA CAUSA E REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. Fase de cumprimento de sentença. Exceção de não executividade. Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora on-line das contas das devedoras. Execução que está garantida por seguro garantia,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C. C. PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR JUSTA CAUSA E REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. Fase de cumprimento de sentença. Exceção de não executividade. Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora on-line das contas das devedoras. Execução que está garantida por seguro garantia, que se equipara a dinheiro, nos termos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, havendo sua conversão automática no final do processo. Prestígio ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Precedente do C. STJ. Recurso provido.